Tribunal: CARF
Processo: 10880.683669/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683669/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.920 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
CCB -CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e a certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios, em tese, suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise
do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a data de sua prolação, vale a transcrição
do seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683669/2009-65
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 05 que não homologou a totalidade das PER/DCOMP vinculadas ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005.
O crédito no montante de R$ 7.981.448,62 indicado nas PER/DCOMP identificadas sob
no
36874.36497.140706.1.3.026484,
20368.94942.150806.1.3.023000,
14687.26358.150906.1.3.023902 e 04476.51211.170108.1.3.020305 foi analisadas [sic]
de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil RFB
que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ disponível
para compensação no montante de R$ 1.583.964,28.
A redução do crédito indicado pelo contribuinte resultou na homologação parcial da
DCOMP identificada sob no 36874.36497.140706.1.3.026484 e não homologação das
DCOMP(s) no 20368.94942.150806.1.3.023000, 14687.26358.150906.1.3.023902 e
04476.51211.170108.1.3.020305.
Segundo o despacho decisório, o processamento confirmou o crédito de IRRF indicado
na DCOMP no montante de R$ 7.981.448,62. No entanto parte do valor foi utilizado
para amortizar o IRPJ devido (R$ 6.397.484,34), indicado na DIPJ/2006.
Cientificado em 05/11/2009, o contribuinte apresentou em 04/12/2009 através de sua
procuradora legalmente habilitada (fl. 19), a manifestação de inconformidade de fls. 09
a 17, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
O saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, no montante de R$
7.981.448,62,
utilizado
nas
DCOMP(s)
no
36874.36497.140706.1.3.026484,
20368.94942.150806.1.3.023000 e 14687.26358.150906.1.3.023902, é composto das
seguintes parcelas:
IRPJ Devido

R$ 6.397.484,34
(-) IRRF

R$ 7.981.448,62
(-) IR Pago por estimativa – cód 2362

R$ 6.397.484,34
Saldo Negativo disponível para compensação
R$ 6.397.484,34 [sic]
Destaca que os débitos correspondentes ao IR pago por estimativa cód. 2362, foram
extintos através de DCOMP como segue:
Valor Original
PER/DCOMP
R$ 727.093.56
20962.95764.260307.1.7.026812
R$ 102.062,33
19225.35679.180505.1.7.024001
R$ 120.565,60
21429.53773.270307.1.7.020205
R$ 53.167,08
15367.17782.270307.1.7.020166
R$ 5.394.595,75
07627.55934.130406.1.7.023063
Em relação à PER/DCOMP no 04476.51211.170108.1.3.020305, o crédito utilizado, no
montante de R$ 1.915.478,27, demonstrado a seguir, tem como origem pagamentos de
IRPJ efetuados pela empresa, CIMEPAR – CIMENTO DA PARAÍBA LTDA, CNPJ no
10.804.300/000187, incorporada pela impugnante.
PA
Valor Recolhido
Valor Original a Compensar
30/04/2005
R$ 816.380,36
R$ 292.379,86
31/05/2005
R$ 805.404,54
R$ 805.404,54
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

30/06/2005
R$ 817.693,87
R$ 817.693,87
TOTAL
R$ 1.915.478,27
A decisão de primeira instância foi pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se valor adicional de saldo negativo. O racional decisório foi: (i)
a consideração de parcelas de crédito não identificadas na DComp, porém identificadas a partir
da revisão do procedimento efetuada pela autoridade julgadora; e (ii) a impossibilidade de
aproveitamento de crédito que a sociedade incorporada antes tenha utilizado.
A decisão recorrida foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa: PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO
Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo à parcela do saldo negativo de
IRPJ, não confirmado no processamento eletrônico da DCOMP, por falta de indicação.
Saldo negativo, oriundo de empresa incorporada, não confirmado por ter sido utilizado
na integra pela titular do crédito.
Consta ciência eletrônica do julgado, por decurso de prazo, em 28/03/2012 (fls.
146).
Inconformada, a recorrente apresentou, em 12/04/2012, o recurso voluntário de
fls. 148 e ss, pelo qual, em síntese, argumentou:
 que “no ano-calendário de 2005 (DIPJ 2006), foi apurado o credito no
valor de R$ 5.112.062,72 (cinco milhões, cento e doze mil, sessenta e dois
reais e setenta e dois centavos), relativo ao saldo negativo de IRPJ”;
 que “O saldo apurado acima foi compensado em 2006 da .seguinte forma:
[apresentou tabela relacionado os PER/DComp que teriam consumido a
integralidade do saldo negativo acima referido]”;
 que “no ano- calendário 2006, a empresa CIMEPAR - CIMENTO DA
PARAÍBA LTDA (CNPJ no 10.804.300/0001-87), foi incorporada pela ora
Recorrente, onde fora apurado o imposto de renda no mesmo ano (...)
[apresentou tabela com saldo negativo de R$ 1.916.051,72]”;
 que “ao confeccionar a DIPJ do ano de 2006 da empresa incorporada
CIMEPAR -.CIMENTO DA PARAÍBA LTDA., houve saldo negativo de
IRPJ, conforme quadro "DEMONSTRAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
2006", no valor de R$ 1.915.478,27 (um milhão, novecentos e quinze mil;
quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), saldo este que
gerou a PER/DCOMP 41759.34458.211207.1.3.02-1854, e que, por um
equívoco em seu preenchimento, no que tange ao demonstrativo de crédito
- onde no campo "período de apuração/exercício/ano-calendário" -, foi
informado saldo negativo de IRPJ relativo a 2005, quando o correto seria
ano 2006”.
É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação valendo-se de direito
creditório que, em sua composição, possuía parcelas de crédito originárias suas e, também, de
sociedade que incorporou.
Nota-se que as compensações foram declaradas erroneamente, como se passa a
expor.
O primeiro erro consistiu no fato de a DComp informar unicamente retenções na
fonte como parcelas componentes do crédito, quando, em verdade, também havia estimativas
extintas.
A autoridade julgadora de primeira instância houve por bem superar tal erro,
empreendendo revisão plena do feito e detectando as estimativas não informadas na DComp que
apresentou o crédito. Nesse sentido, agiu amparada pelo que afirma a súmula CARF no 168
(“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.”).
A partir da consideração das estimativas omitidas na DComp que continha o
direito creditório, foi possível homologar as compensações carreadas em três das quatro
declarações de compensação, conforme assinalado pelo julgador de primeira instância:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

Destarte o montante de R$ 6.397.484,35 correspondente ao IR pago por estimativa no
ano calendário de 2006 [em verdade, 2005] deve ser adicionado ao crédito
disponibilizado pela autoridade administrativa.
Conforme demonstrativo em anexo (DOC. 4) o montante ora reconhecido é suficiente
para
homologar
as
DCOMP(s)
no
36874.36497.140706.1.3.026484,
20368.94942.150806.1.3.023000 e 14687.26358.150906.1.3.023902.
Os segundo e terceiro erros afetam a compensação declarada na quarta DComp, a
de no 04476.51211.170108.1.3.020305. Consistiram na não identificação da detentora original do
crédito (a sociedade incorporada) e na informação equivocada do período de referência do saldo
negativo empregado como direito creditório.
Naturalmente, diante de tais erros, o direito creditório pleiteado não foi
confirmado pela Fazenda, que, mesmo podendo já diante de tal constatação deixar de homologar
a compensação declarada, optou por intimar o sujeito passivo para, se fosse o caso, adotar as
providências de saneamento cabíveis.
Embora tendo recebido a intimação de fls. 101 em 05/03/2009 (fls. 102), a
recorrente quedou-se inerte. Tal inação não passou despercebida pela autoridade julgadora da
instância de piso, que, ainda assim, prosseguiu no esforço de revisão de ofício do feito fiscal,
tendo assim se pronunciado:
Não consta dos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil RFB que a requerente
tenha retificado a DCOMP no 04476.51211.170108.1.3.020305. Assim a informação
divergente
foi
desconsiderada
(no
do
PER/DCOMP
inicial:
41759.34458.211207.1.3.021854) e o débito compensado, vinculado ao saldo negativo
de IRPJ apurado pela requerente no ano calendário de 2005.
Não obstante, verifica-se que a requerente tem direito de utilizar o eventual crédito
apurado pela empresa CIMEPAR – CIMENTO DA PARAÍBA LTDA, CNPJ no
10.804.300/000187, visto que, consta do sistema CNPJ que a mesma foi incorporada
pela requerente em 30/05/2006 (tela em anexo).
Assim, cabe a analise do saldo negativo apurado pela CIMEPAR na DIPJ/2006.
Segundo a Ficha 12A da DIPJ 2006 (AC 2005), apresentada pela CIMEPAR, o saldo
negativo no montante de R$ 5.112.062,72, decorre da compensação do IRRF e IRPJ
mensal pago por estimativa como segue (DOC. 6):
(...)
Segundo pesquisa efetuada no sistema PER/DCOMP, o credito em comento foi
utilizado pela CIMEPAR, nas DCOMP relacionadas a seguir (DOC. 7):
(...)
Como se vê, na data em que foi transmitida a DCOMP no
41759.34458.211207.1.3.021854 (21/12/2007), o saldo negativo de IRPJ apurado pela
CIMEPAR na DIPJ/2006, já havia sido utilizado na integra na compensação de débitos
próprios.
Por decorrência, o mesmo se aplica à DCOMP no 04476.51211.170108.1.3.020305.
Agora, em sede recursal, por conseguinte, não apenas depois de ter deixado de
atender à concernente intimação para esclarecer as inconsistências nas informações que declarou,
mas após deixar de apontar seu erro na manifestação de inconformidade, a recorrente vem,
perante essa segunda instância de julgamento, afirmar que “ao confeccionar a DIPJ do ano de
2006 da empresa incorporada (...), houve saldo negativo de IRPJ, (...), no valor de R$
1.915.478,27 (...), saldo este que gerou a PER/DCOMP 41759.34458.211207.1.3.02-1854, e
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

que, por um equívoco em seu preenchimento, (...), foi informado saldo negativo de IRPJ relativo
a 2005, quando o correto seria ano 2006”.
Nesse mister, é possível assinalar que não assiste razão à recorrente.
Isso porque a pretensão defensiva é, por via transversa, retificar a DComp, para
modificar o direito vindicado – deixando de ser o saldo negativo de 2005, para passar a ser o de
2006.
A par de tal pretensão retificadora revelar-se extemporânea – haja vista a matéria
ter sido objeto de procedimento fiscal (súmula CARF no 33) e, por decorrência, alvejada por ato
de ofício (CTN, artigo 147, § 1o) – considero que o julgamento não é o fórum adequado para a
promoção de retificação de declarações.
Não obstante, esta c. Turma tem o posicionamento majoritário pela ampla
cognição do feito, conferindo máximo efeito ao contraditório e à ampla defesa no processo
administrativo tributário.
Sendo assim, apenas para não carrear voz discordante, e sob os auspícios do
princípio da colegialidade – até mesmo tendo em conta o debate sobre o caso concreto no curso
da sessão de julgamento –, tomo a divergência na indicação do ano-calendário como mero erro
material, para superá-lo, e, assim, entender cabível a apreciação dos documentos ora
colacionados pela para demonstrar seu “mero erro de preenchimento” quanto ao ano-calendário
do processo vindicado.
Não obstante, insta observar que, acaso fosse realizada a análise inaugural dessa
documentação apenas por esta Turma, estar-se-ia operando flagrante supressão de instância,
além de inequívoca tolda ao princípio da verdade material em seu verdadeiro habitat, que é a fase
procedimental – não obstante lhe seja invulgarmente atribuído superlativo assento em sede
processual.
Em situações como a presente, o melhor encaminhamento revela-se com a
devolução dos autos à Unidade da Receita Federal prolatora do ato administrativo recorrido, para
que emita despacho decisório complementar, com vistas aos novos elementos trazidos pela
defesa.
Incide, portanto, a súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
(grifei)
Nesse sentido é, também, o direcionamento dado pelo Parecer Cosit na 02/16, vez
que o núcleo da razão denegatória pela RFB/Demac RJ foi a ausência de provas do alegado pelo
sujeito passivo:
(...)
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.920 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683669/2009-65

valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235,
de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (grifei)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o direito
creditório defendido, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos – inclusive os
informes de rendimento de fls. 34 e ss –, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor
competente emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação
de inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 278
DF CARF MF
Original